Tribunal: TJDFT
Processo: 0744966-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE CARRO DE PASSEIO DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR. INCUMBÊNCIA DO ADQUIRENTE. ART. 123, §1o, CTB. CONDENAÇÃO DO ADQUIRENTE NA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O VEÍCULO E PAGAR PELAS DÍVIDAS POSTERIORES À TRADIÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defere-se ao recorrente, réu, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que: (i) determinou que o réu promova a transferência do veículo objeto dos autos para si ou para terceiros; (ii) que o réu promova a transferência de todo e qualquer débito referente ao veículo ou a infrações (multas e pontuações); (iii) o condenou a pagar à autora a quantia de 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação de danos morais.
3. Nas razões recursais, preliminarmente, requer a extinção do processo ante a ausência da autora em audiência designada. No mérito, requer a redução do valor arbitrado em danos morais.
4. Não há se falar em extinção do processo com base na ausência da autora na primeira audiência designada, ora que o réu ainda não havia sido citado (ID 47256630), portanto, o ato não teria sido concluído.
5. Cumpre considerar que o Código de Processo Civil consagra o Princípio da Primazia da Resolução do Mérito, bem como que a extinção, na hipótese, apenas conduziria ao ajuizamento de nova ação, com idêntico pedido. Trata-se, todavia, de consequência que não se coaduna com os critérios orientadores da Lei n. 9.099/95.
6. A designação de nova audiência de conciliação prestigiou a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos, bem como os princípios da celeridade e economia processual (ID 47256638).
7. Assim, na espécie, não se identifica ter havido abandono da causa ou inércia por parte da autora/recorrida em participar da audiência, não havendo motivo suficiente para configurar desídia. Rejeito a preliminar.
8. Importante ressaltar que a titularidade do veículo já se encontra em nome do réu, conforme documentação apresentada (ID 47257421), versando a controvérsia recursal apenas quanto ao valor arbitrado em danos morais.
9. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Dessarte, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
13. Condenado o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação, os quais restam suspensos em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 3o, do CPC).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.